Tribunal: STF
Processo: HC 80223
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES HEDIONDOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Os crimes capitulados nos arts. 213 e 214 do CP, para serem considerados como crimes hediondos, devem ressaltar em lesão corporal de natureza grave ou morte. Precedente.
No caso, resultaram apenas lesões leves.
O paciente deve cumprir a pena em regime inicialmente fechado.
Habeas deferido.